Tribunal: TCU
Processo: 000.008/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Roberto Bittar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Roberto Bittar, em face do Acórdão 3321/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o à reparação do dano e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão de irregularidades na execução do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0188.00/2010, firmado com as empresas PPV Informática Ltda. - ME e Teixeira e Silva Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Ltda., com o objetivo de executar o Projeto de Inclusão Musical - PIM, custeado com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais e aos demais interessados.